Tribunal: TCU
Processo: 024.701/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 501341, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 501341, função null, que teve como objeto ¿a implantação de 10 (dez) núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo para o atendimento a crianças, adolescentes e jovens, com práticas esportivas educacionais, em Campinas/SP¿ (no da TCE no sistema: 1443/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2598/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 024.701/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leo Eduardo Zonzini (XXX.966.428-XX); Ong Pra Frente Brasil (06.018.530/0001-43). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.